Tribunal: TJDFT
Processo: 0727648-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727648-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: FRANCIOMAR DA CRUZ LEMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada BANCO BMG SA contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701250-48.2020.8.07.0004, na qual homologou os cálculos elaborados pela i. Contadoria Judicial, nos seguintes termos da decisão agravada (ID 153148623 dos autos de origem): “Indefiro o pedido da parte autora de ID 140187806, visto que, além da parte devedora não especificar a divergência das épocas que menciona, conforme determinado na sentença, o contrato originário era de cartão de crédito consignado, mas foi desvirtuado em sentença para contrato de empréstimo convencional à taxa de juros remuneratórios de 3,41% a.m. No mesmo sentido, ficou determinado na Decisão de ID 91357451, que não foi recorrida: "Para elaboração dos cálculos deve-se levar em conta os termos da sentença (quanto ao percentual de juros aplicado), as parcelas pagas de acordo com o comprovado nos demonstrativos apresentados pelo autor e, ainda, que o autor recebeu dois depósitos em sua conta corrente, decorrentes do mesmo contrato, em datas diferentes (o primeiro no valor de R$-11.765,30 em 15/12/2016 e o segundo no valor de R$747,00 em 08/02/2018)." Em seguida, a parte exequente acostou os demonstrativos de rendimento anual, referente aos anos 2017 até o primeiro semestre de 2021, conforme documentos que instruem o ID 91448547. Nesse sentido, os cálculos apresentados pela contadoria no demonstrativo de cálculo de ID 138342119 estão em consonância com o título executivo judicial. Isto porque os cálculos levaram em consideração os créditos realizados em favor da autora descritos na parte final da decisão de ID 91357451, os pagamentos descontados em contracheque referentes aos anos de 2017 até o primeiro semestre de 2021 e a taxa de juros remuneratórios do contrato de 3,41% a.m. Ante todo o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela contadoria. Preclusa a presente decisão, ante o decurso do prazo desde a última atualização, remetam os autos para a contadoria somente atualizar até a presente data os cálculos de ID 138342119. Com a juntada do demonstrativo de débito, intime-se a parte devedora para proceder o pagamento do saldo do débito, podendo deduzir o valor depositado na lauda de ID 88757082, sob pena de retomada da marcha processual e posteriormente a realização dos atos expropriatórios, com os encargos pertinentes ao procedimento.” Em suas razões (ID 48843961), o banco agravante questiona os cálculos homologados, no sentido de que “não foi enfrentada pela decisão agravada é que os cálculos apresentados pelo i. órgão judicial – ora homologados pela decisão agravada – não realizou o recálculo do contrato, com aplicação dos juros remuneratórios que incidiam sobre o empréstimo consignado”. Destarte, pugna pela antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento, para o fim de suspender a execução da decisão agravada, bem como o andamento do processo principal até o julgamento final do recurso. No mérito, para que seja declarado o excesso de execução por supostamente não atender aos parâmetros das decisões proferidas nos autos e seja declarado como devido ao autor o valor equivalente a R$2.872,44. Preparo recolhido no ID 48843962 - Pág. 3. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. É cediço que o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto, cumpre-me advertir que, não cabe, neste momento processual incipiente, a análise aprofundada sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Como relatado, a pretensão da parte agravante é a de obter tutela de urgência para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento final do presente recurso, em que impugna os cálculos da contadoria judicial devidamente homologados na origem. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão ora recorrida. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar eventuais informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator